Tribunal: TJBA
Processo: 8004173-29.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004173-29.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS Advogado(s): ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS, IZIS DE FARIAS GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BALA PERDIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOLUMIDADE FÍSICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório, bem assim à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do STJ, valor suficiente para lhe restaurar o bem estar, desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte enriquecimento sem causa. 2. A compensação por danos morais foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), patamar inadequado em face das circunstâncias da lide e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Diante da gravidade dos danos sofridos pela autora, que, em razão de troca de tiros de policiais com terceiros, sofreu, por bala perdida, graves lesões que resultaram na debilidade permanente da função excretora, acompanhadas de consideráveis transtornos psicológicos e sociais, merece amparo a pretensão de majoração ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados em 5%, totalizando em 15% do valor atualizado da condenação, conforme regra do §11 do art. 85 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004173-29.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .